Tribunal: TJDFT
Processo: 0719219-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719219-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON ISMAEL ROSA AGRAVADO: MARISTELA DE MELO NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NILTON ISMAEL ROSA contra a decisão por mim proferida nos autos da ação rescisória em que contende com MARISTELA DE MELO NEVES – Processo n. 0708414-79.2020.8.07.0000, consistente em indeferir o pedido de gratuidade da justiça. O presente recurso é manifestamente inadmissível, em face da inadequação da via eleita. Com efeito, o agravo de instrumento é recurso previsto para atacar decisão interlocutória proferida por magistrado de Primeiro Grau, a fim de que seja revista pelo tribunal, conforme exegese do art. 1.015 c/c art. 1.016 do CPC. Na hipótese, o objeto do presente recurso é a decisão do relator que indeferiu o benefício da justiça gratuita nos autos do processo originário do tribunal (ação rescisória), havendo previsão legal expressa quanto ao tipo de recurso cabível no art. 1.021 do mesmo diploma; qual seja, agravo interno. A via eleita, portanto, revela-se inadequada para atacar referido ato, tratando-se de erro grosseiro, em manifesta violação ao sistema recursal, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 26 de junho de 2020 13:01:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator